Tribunal: STF
Processo: RE 394180
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
 INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO.
1. Não há vício a sanar quando o acórdão do
agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte,
todos os argumentos deduzidos pela parte embargante, que se limita a
 repisar as razões do recurso anterior.
2. Embargos de declaração
rejeitados.